Tribunal: TRF3
Processo: 0007446-96.2004.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
173/283)

0007446-96.2004.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 59710

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CREDITAMENTO DE IPI. ALÍQUOTA ZERO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em que pesem as alegações do embargante, não há contradição alguma a ser dirimida, tampouco omissão a ser suprida. O acórdão embargado foi claro e coerente no sentido de que, para a configuração do tipo penal do art. 1o, II, da Lei no. 8.137/90, basta o dolo genérico, consistente na vontade de suprimir ou reduzir os tributos, não se exigindo dolo específico. No caso, enquanto administrador da empresa, o embargante tinha plena ciência de que não poderia inserir elementos inexatos nos livros fiscais da empresa, que refletiram no pagamento, a menor, do IPI por ela devido.

3. O em

Inteiro teor:
173/283)

0007446-96.2004.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 59710

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CREDITAMENTO DE IPI. ALÍQUOTA ZERO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em que pesem as alegações do embargante, não há contradição alguma a ser dirimida, tampouco omissão a ser suprida. O acórdão embargado foi claro e coerente no sentido de que, para a configuração do tipo penal do art. 1o, II, da Lei no. 8.137/90, basta o dolo genérico, consistente na vontade de suprimir ou reduzir os tributos, não se exigindo dolo específico. No caso, enquanto administrador da empresa, o embargante tinha plena ciência de que não poderia inserir elementos inexatos nos livros fiscais da empresa, que refletiram no pagamento, a menor, do IPI por ela devido.

3. O embargante pretende que o caso seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.